Tribunal: STF
Processo: HC 232537
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Prevenção. Incidência dos arts. 69, caput, e 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Relatoria mantida.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: 



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao HC 841.834-AgR. 



      2. A parte impetrante aponta a prevenção do Min. Cristiano Zanin, Relator dos RHCs 224.838, 218.847, 213.162 e 205.945. 



      3. Os autos dão conta de que este HC foi distribuído a esta relatoria por prevenção ao RHC 231.191. 



      4. Diante do exposto, por medida de cautela, encaminhem-se os autos à Presidência. 



      Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcio Bueno da Rosa contra acórdão do STJ proferido nos autos do HC 841.834/SP, tem como origem a Ação nº 0006366-47.2019.8.26.0048. O impetrante suscita na inicial a distribuição por prevenção ao Sr. ‘Ministro Cristiano Zanin, em razão dos RHC’s nº 224838, 218847, 213162 e 205945.’



    A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente:



    1) HC 195440 – Livre distribuição em 14/12/2020, Relator Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, denegada a ordem em 16/12/2020, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma em 24/02/2021 e transitado em julgado em 09/03/2021. Nessa cadeia de Prevenção foram distribuídos os RHCs 213.162, 218.847 e 224.838, todos com decisão de negado seguimento e transitados antes da distribuição do presente HC 232.537. 



    2) RHC 225.936 – Também distribuído ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski por prevenção ao HC 195.440, negado seguimento em 21/03/2023 e ainda estava em tramitação quando em 12/04/2023 foi interposto nesta Suprema Corte o RHC 226.916. Ao autuar e distribuir o RHC 226.916 esta Coordenadoria constatou a existência do Processo RHC 225.936 constando como acervo de cargo vago (em decorrência da aposentadoria do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski), momento em que se operou a livre distribuição do RHC 226.916 (Relator sorteado o Sr. Ministro Luiz Fux) com a posterior aplicação do art. 67, § 11 do RISTF e redistribuição do RHC 225.936 também ao Sr. Ministro Luiz Fux. Posteriormente, tanto o RHC 225.936 quanto o RHC 226.916 transitaram em julgado sem análise de mérito, salvo melhor juízo. Supremo Tribunal Federal Secretaria Judiciária Coordenadoria de Processamento Inicial 



    3) RHC 231.191 – Livre distribuição em 14/8/2023 ao Sr. Ministro Roberto Barroso, não provido em 14/08/2023 e transitado em julgado em 22/8/2023.



    Por sua vez, as origens cadastradas informam que o RHC Nº 205.945 (negado seguimento, agravo regimental não provido e transitado em julgado em 13/11/2021) tem origem na Ação Penal nº 0002059-89.2015.8.26.0048 (doc.1, fl.4 e doc.60, fl.3, v.g.) e foi distribuído em 31/08/2021, por prevenção ao RHC 203.558. O RHC 203.558 (liminar indeferida, não provido, decisão reconsiderada, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma e transitado em julgado em 15/03/2022), foi distribuído por prevenção ao HC 195.440 (primeiro da cadeia processual ora informada), todavia as origens cadastradas informam que o RHC 203.558 tem origem na Ação Penal nº 0002059-89.2015.8.26.0048 (doc.1, fl.4; doc.3, fl.3, v.g.)



    Ao distribuir o presente HC nº 232.537, em 14/09/2023, considerando a origem nº 0006366-47.2019.8.26.0048, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, os artigos 69 e 77-D do RISTF, bem como o fato de não ter ocorrido substituição de relatoria ao Senhor Ministro Cristian Zanin, nos processos citados pelo impetrante, apontou a prevenção ao RHC 231.191.



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A teor das informações prestadas pela área técnica, em especial “o fato de não ter ocorrido substituição de relatoria ao Senhor Ministro Cristian Zanin, nos processos citados pelo impetrante”, a prevenção do presente writ constitucional ao RHC 231.191, em razão da identidade da parte - Márcio Bueno da Rosa - bem como à luz da origem do processo (nº 0006366-47.2019.8.26.0048), amolda-se aos comandos vertidos nos arts. 69, caput, e 77-D, do Regimento Interno da Corte, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    ...



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



      À Secretaria Judiciária, a fim de que devolva os presentes autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 27 de setembro de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente